Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-28.2023.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-28.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDENILSON VIEIRA SANTOS - CPF: 085.888.011-32 (APELANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MOURA ALVES DE MIRANDA - CPF: 041.578.681-96 (APELADO), RICARDO MOURA ALVES DE MIRANDA - CPF: 041.578.681-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por fraude eletrônica envolvendo transferências via Pix realizadas pelo autor a terceiro fraudador. O banco foi excluído da condenação, restando apenas o corréu responsabilizado pela devolução dos valores e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, quando o próprio consumidor realizou voluntariamente as transações com uso de senha pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, II).

4.

As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

6.

O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal.

7.

O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cív. 1026560-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Ap. Cív. 1003595-44.2024.8.11.0041; STJ, REsp 1633785/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais c/c Pedido Subsidiário de Restituição de Valores Recebidos Indevidamente
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com relação ao requerido (NU PAGAMENTOS S.A.) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para:

a) condenar
o requerido RICARDO MOURA ALVES DE MIRANDA a restituir o valor indevidamente subtraído da conta corrente do autor, no montante de R$ 4.758,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

b) condenar
o requerido RICARDO MOURA ALVES DE MIRANDA a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Registro que, para a fixação da quantia arbitrada, foi levada em consideração que o requerido é pessoa física, e não há nos autos provas suficientes que demonstrem sua capacidade econômica para suportar uma condenação superior. Assim, a monta arbitrada revela-se adequada para o caso em estudo.

Condeno o requerido RICARDO MOURA ALVES DE MIRANDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.
”

O apelante que a fraude não ocorreu por culpa exclusiva sua, bem como que a negativa do banco em acolher o Mecanismo Especial de Devolução (MED), aliado à ausência de justificativa para tanto, configura falha na prestação de serviço.

Pugna pelo provimento do recurso para que o banco seja condenado a restituir os valores transferidos indevidamente e indenizá-lo ao pagamento de danos morais sofridos.

Contrarrazões no Id 271610926.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que o autor foi vítima do conhecido “golpe do falso intermediário de vendas pela internet”, tendo realizado duas transferências via Pix, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 1.758,00, para conta bancária mantida junto ao NU PAGAMENTOS S.A., em nome de terceiro não identificado como legítimo comerciante do bem anunciado (veículo automotor).

Após a transação, o autor foi bloqueado pelo suposto vendedor, momento em que percebeu tratar-se de um golpe, registrando, em seguida, boletim de ocorrência.

A relação jurídica em análise possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 2o do CDC, o autor enquadra-se como consumidor final dos serviços prestados pela instituição financeira, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal.

A análise dos documentos apresentados com a petição inicial, bem como do boletim de ocorrência, revela que o autor realizou as operações por meio de seu telefone celular, após ter sido contatado por um golpista.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de cautela do autor quanto à segurança de suas informações pessoais.

De fato, compete ao titular da conta bancária zelar pela guarda e proteção dos dados de acesso, como cartão e senha, utilizados para movimentação de valores. Não se insere no rol dos riscos inerentes à atividade bancária a vigilância sobre as senhas dos clientes, cuja proteção é de responsabilidade exclusiva destes.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, INC. i E ii DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. AUTOR ALEGA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E VALIDOU AS TRANSAÇÕES COM SUA
SENHA
DE USO
PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de reparação por danos materiais e morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude eletrônica que resultou em transações financeiras e contratação de empréstimos fraudulentos. O autor requer a anulação dos negócios jurídicos, a restituição dos valores indevidamente transferidos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao autor em decorrência da fraude eletrônica conhecida como "golpe do falso funcionário ou da falsa central de atendimento", bem como se as transações realizadas devem ser anuladas.
III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando o consumidor, ainda que induzido por erro, realiza as transações financeiras de forma voluntária, com a utilização dos seus dados
pessoais
, dispositivos eletrônicos e
senha
de uso
pessoal
.
4. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo banco quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de
senha

pessoal
, ainda que induzido por estelionatários em fraude, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta.
5. Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária, ainda que induzido por erro com a utilização dos seus dados
pessoais
, dispositivos eletrônicos e
senha
de uso
pessoal
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 14, § 3°, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1026560-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.
(N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FORNECIMENTO DE
SENHA
E CHAVE DE SEGURANÇA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Livelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernanda Benedita Garcia de Moraes. A sentença impugnada declarou a inexistência do contrato de empréstimo n° 88398284, condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou o ressarcimento de valores debitados da conta da autora.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Livelo S/A frente à fraude praticada por terceiro e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva das requeridas pela fraude bancária decorrente do fornecimento de dados bancários pela autora a terceiros.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A apelante Livelo S/A não se vincula diretamente à fraude, uma vez que a comunicação fraudulenta partiu de origem externa à sua plataforma, descaracterizando qualquer falha direta em sua prestação de serviços que justificasse sua responsabilização.
5
. A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de
senha
e chave de segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de
senha

pessoal
não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira.

6. Comprovada a culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer a terceiros suas credenciais bancárias, assumiu o risco de prejuízo, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, inexistindo defeito na prestação de serviços das requeridas.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
7. Recursos providos.
*Tese de julgamento*:
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas limita-se a casos onde não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2
. A utilização de
senha
e chave de segurança, fornecidas voluntariamente pelo cliente, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 14, §3o, II.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017.
(N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Não obstante os transtornos experimentados pelo autor, cumpre destacar sua contribuição para a concretização dos eventos narrados, uma vez que não agiu com a devida cautela ao efetuar transações financeiras em favor de terceiro desconhecido, tampouco adotou as precauções necessárias nas etapas subsequentes ao golpe. Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, considerando que a parte autora realizou as transferências de forma voluntária, conclui-se que não é possível imputar responsabilidade aos apelados pelos fatos ocorridos. Trata-se de hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA
-
USO PESSOAL
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3o, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude
conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 -
Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor
. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Desse modo, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, uma vez que as transações foram realizadas voluntariamente pelo autor.

Ademais, a instituição bancária demonstrou que as operações foram efetuadas por meio de dispositivo previamente autorizado, com a utilização da senha pessoal do titular, o que afasta qualquer falha na segurança do sistema.

Diante disso, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025